Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-41.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores – Seguro – Sentença de parcial procedência – Recursos da autora e do banco requerido.

Inexistência de autorização do correntista – Responsabilidade objetiva e solidária do banco, conforme arts. 14 e 42, par. ún., CDC; Súmulas 479 e 297 STJ – Restituição em dobro devida.

Recurso do banco improvido;

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores – Seguro – Sentença de parcial procedência – Recursos da autora e do banco requerido.

Inexistência de autorização do correntista – Responsabilidade objetiva e solidária do banco, conforme arts. 14 e 42, par. ún., CDC; Súmulas 479 e 297 STJ – Restituição em dobro devida.

Recurso do banco improvido; recurso da autora parcialmente provido.